Tribunal: TJDFT
Processo: 0749261-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749261-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LENI RAIMUNDA GONCALVES, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 26029261, apesar da juntada de id ́s 27196569/27196574. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac